Tribunal: TCU
Processo: 035.121/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Breves/Drogaria Nova Formula Ltda. (CNPJ 06.298.078/0003-82), solidariamente com a Sra. Sara Breves de Paiva Revoredo (CPF XXX.000.351-XX), na qualidade de administradora da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Breves/Drogaria Nova Formula Ltda. (CNPJ 06.298.078/0003-82) e da Sra. Sara Breves de Paiva Revoredo (CPF XXX.000.351-XX), na qualidade de administradora da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1922, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 24/02/2011 4,05 D 31/03/2011 23,38 D 31/05/2011 11,50 D 29/06/2011 13,77 D 10/08/2011 27,54 D 27/09/2011 13,77 D 08/02/2012 54,23 D 12/03/2012 13,77 D 27/03/2012 61,34 D 27/03/2012 19,20 D 27/04/2012 25,56 D 27/04/2012 53,00 D 14/06/2012 51,12 D 14/06/2012 13,77 D 26/07/2012 57,60 D 27/07/2012 7,02 D 27/07/2012 51,12 D 23/08/2012 372,00 D 24/08/2012 76,68 D 10/09/2012 618,31 D 11/10/2012 324,00 D 15/10/2012 276,05 D 09/11/2012 194,10 D 20/11/2012 178,92 D 18/12/2012 91,20 D 19/12/2012 168,70 D 30/12/2012 86,91 D 31/12/2012 198,30 D 19/02/2013 86,91 D 07/03/2013 93,60 D 14/03/2013 193,80 D 15/03/2013 15,34 D 29/04/2013 51,12 D 08/05/2013 54,60 D 31/05/2013 200,97 D 04/06/2013 114,00 D 31/07/2013 24,90 D 09/09/2014 502,80 D 02/10/2014 4.137,90 D 02/10/2014 4,80 D 03/10/2014 483,52 D 03/10/2014 13,77 D 03/11/2014 15.360,32 D 28/11/2014 20.791,63 D 28/11/2014 29,37 D 28/11/2014 132,50 D 14/01/2015 21.102,44 D 14/01/2015 13,77 D 14/01/2015 18,57 D 09/02/2015 25.897,77 D 09/02/2015 42,93 D 03/03/2015 25.758,29 D 03/03/2015 16,80 D 02/04/2015 14.253,34 D 02/04/2015 45,93 D 02/04/2015 5,40 D 05/05/2015 9.560,73 D 05/05/2015 193,15 D 11/03/2019 7,59 C 28/02/2019 7,59 C 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Drogaria Breves/Drogaria Nova Formula Ltda. (CNPJ 06.298.078/0003-82) e à Sra. Sara Breves de Paiva Revoredo (CPF XXX.000.351-XX), na qualidade de administradora da empresa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. notificar a prolação deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.